Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. SUSPENSÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na suspensão da conta de titularidade do autor e determinando seu restabelecimento na plataforma, sob pena de multa, além de condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. Narrou o autor que, em março de 2025, teve sua conta na plataforma Mercado Livre suspensa de forma definitiva e sem justificativa clara, sob alegações genéricas de violação aos Termos de Uso e normas do Banco Central. Apesar de diversas tentativas de esclarecimento, incluindo reclamações ao BACEN e ao Reclame Aqui, recebeu apenas resposta padronizada, sem indicação dos fatos concretos que motivaram a sanção. Alegou que a suspensão foi imposta de forma unilateral, permanente e sem possibilidade de defesa.
6. Ainda que o bloqueio do serviço prestado pelas recorrentes esteja previsto nos termos de uso aceitos pelo usuário, é certo que, conforme o art. 6o, III, do CDC, o consumidor tem direito à prévia informação acerca da limitação do acesso à conta, ou seja, dos motivos que levaram à indisponibilidade do serviço. Consta nos autos prova da reclamação apresentada pelo recorrido acerca da suspensão da conta (ID 76748006). Contudo, as recorrentes não comprovaram ter especificado a causa da suspensão, limitando-se a alegar que a medida teria sido determinada pelo Banco Central (BACEN), sem apresentar qualquer evidência nesse sentido.
7. Apenas depois de prévia comunicação clara e suficiente, e se constatada a violação aos termos de uso, as recorrentes poderiam realizar a suspensão da conta, até porque tais sanções implicam perda de credibilidade do usuário e restrição de direitos.
8. No caso, não foi demonstrado que o autor tenha infringido os termos e condições de uso da plataforma. Negada tal conduta pelo consumidor, incumbia às recorrentes o ônus de comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiram.
9. Com relação aos danos morais, os fatos descritos na petição inicial não configuram violação aos direitos da personalidade. A limitação de acesso às plataformas Mercado Pago e Mercado Livre não gerou maiores desdobramentos, não ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano. O autor/recorrido não demonstrou que houve efetivo bloqueio de valores em sua conta (ID 76749084) ou que tenha sido prejudicado pela suspensão ou bloqueio questionado. Dessa forma, não há fundamento para o reconhecimento de dano moral, devendo o pedido ser afastado.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.